Tribunal: TJMT
Processo: 1030472-04.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO no : 1030472-04.2025.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE(S): RUMO MALHA NORTE S.A
RECORRIDO(S): ADENIR CARVALHO WEIDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DE JULGAMENTO: 19/05/2026 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA LOGÍSTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AGENDAMENTO PRÉVIO OU NOTIFICAÇÃO DE CHEGADA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DEMORA NO DESCARREGAMENTO DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por Rumo Malha Norte S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização por estadia decorrente de alegado atraso no descarregamento de carga de soja transportada até a cidade de Rondonópolis/MT. A sentença condenou a reclamada ao pagamento de R$ 1.809,30 a título de estadia. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva e inexistência de atraso no descarregamento da carga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pela indenização por estadia prevista na Lei no 11.442/2007; e (ii) estabelecer se houve comprovação de atraso no descarregamento apto a ensejar o pagamento de estadia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A comprovação de que a transportadora autora possui inscrição regular na ANTT legitima sua atuação para pleitear a indenização prevista no §5o do art. 11 da Lei no 11.442/2007.
A responsabilidade solidária prevista no art. 5o-A, §2o, da Lei no 11.442/2007 alcança os integrantes da cadeia logística de contratação e execução do transporte, inclusive o contratante e o subcontratante.
A alegação de ausência de participação direta no descarregamento não afasta a legitimidade passiva da recorrente, diante da responsabilidade solidária estabelecida em lei.
O direito à indenização por estadia exige comprovação de prévio agendamento aprovado ou de notificação de chegada da carga ao destinatário.
O documento juntado aos autos demonstra a existência de agendamento para descarregamento, mas também registra reprovação na análise de classificação da carga, com determinação para aguardar auditoria.
O ticket de pesagem indica apenas os horários de entrada e saída do veículo no terminal, sem comprovar efetivo atraso imputável à recorrente.
Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.
A jurisprudência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a ausência de comprovação de agendamento prévio ou de notificação de chegada inviabiliza a caracterização do atraso no descarregamento da carga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Pedido inicial improcedente.
Tese de julgamento:"1.A responsabilidade solidária prevista na Lei no 11.442/2007 alcança os integrantes da cadeia logística de contratação e execução do transporte rodoviário de cargas.2.A indenização por estadia exige comprovação de agendamento prévio aprovado ou notificação de chegada da carga ao destinatário.3.O simples registro de entrada e saída do veículo no terminal não comprova, por si só, atraso imputável ao destinatário da carga.4.A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento do dever de indenizar por estadia."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I. Lei no 11.442/2007, arts. 5o-A, §2o, e 11, §5o. Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1000911-03.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 01.04.2026, publ. 06.04.2026; TJMT, Recurso Inominado no 1008466-03.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 04.12.2025, publ. 10.12.2025; TJMT, Apelação no 1067628-43.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, j. 05.11.2025, publ. 12.11.2025; TJMT, Recurso Inominado no 1011394-97.2022.8.11.0045, Primeira Turma Recursal, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 22.04.2024, publ. 26.04.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1008386-30.2022.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 02.10.2023, publ. 05.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030472-04.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), ADENIR CARVALHO WEIDE - CPF: 990.612.950-68 (RECORRIDO), ALLEXANDRA MOMESSO NOGUEIRA - CPF: 052.449.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026